Tribunal: TJBA
Processo: 8006598-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006598-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO LUIS SOUZA MENDES

Advogado(s)
:
ANDRE CAVICHIO DA SILVA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO EM PLATAFORMA DIGITAL (UBER). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada ao restabelecimento do cadastro do Agravante na plataforma Uber, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes para concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento do cadastro em plataforma digital; (ii) estabelecer se é possível a concessão da medida em caráter satisfativo sem a prévia formação do contraditório e adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo admitida com base em alegações genéricas ou prova insuficiente.

4. A natureza satisfativa da medida postulada impõe maior cautela ao julgador, a fim de evitar a antecipação indevida dos efeitos da tutela final sem o devido contraditório.

5. O Agravante não apresenta elementos probatórios mínimos que evidenciem a ilicitude ou arbitrariedade da exclusão de seu cadastro, limitando-se a alegações genéricas e admitindo desconhecer os motivos do desligamento.

6. A controvérsia demanda dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias do desligamento e verificação do cumprimento das condições contratuais.

7. A ausência de urgência contemporânea resta evidenciada pelo lapso temporal entre o desligamento (2018) e o ajuizamento da ação (2026), o que fragiliza a alegação de perigo de dano.

8. A existência de vínculo formal de emprego afasta, em juízo preliminar, a alegação de dependência econômica exclusiva da atividade na plataforma.

9. A tutela de urgência não pode ser utilizada como mecanismo automático de reinserção em plataforma privada sem a observância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de cadastro em plataforma digital exige prova mínima da ilicitude da exclusão e demonstração concomitante do perigo de dano atual.

2. Medidas de natureza satisfativa demandam maior rigor na aferição dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à necessidade de contraditório prévio.

3. O lapso temporal significativo entre o fato alegado e o ajuizamento da ação afasta a caracterização de urgência contemporânea.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8006598-08.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
MARCELO LUIS SOUZA MENDES,
e como agravada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.